Tribunal: STM
Processo: 7000728-94.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000728-94.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADOS: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES (OAB: RJ53277) E ARY
ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB: RJ156888)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, julgou
procedente a presente questão de ordem apresentada pelo Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO, no sentido de que seja procedido o julgamento do
mérito do presente Habeas Corpus. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, denegou a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164600774
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000728-94.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
Brasília.
ADVOGADOS:
Dr. FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
e Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RÉU CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART.
62 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
As informações prestadas pelo Juízo apontado coator são absolutamente suficientes para
ultimar o julgamento do mérito do presente feito mandamental.
Questão de ordem acolhida. Decisão por unanimidade.
Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar aliados às
Informações prestadas pela Autoridade apontada coatora revelam-se suficientemente
aptos não só para a confirmação da Decisão de indeferimento do pleito antecipatório, como
também para a denegação da ordem, mormente porque a Decisão hostilizada nesta sede
mandamental esvaziou eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória
por esta Justiça Especializada.
Ademais, conforme destacado na citada Decisão denegatória do pleito antecipatório, cujo
teor fez menção, inclusive, a Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, bem como na forma da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a despeito da
condenação imposta por esta Justiça Militar da União, recai sobre a Vara de Execuções do
Distrito Federal, por se tratar de condenado Civil.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em acolher a Questão de Ordem para proceder ao
julgamento do feito. No mérito, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida,
em denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.

Brasília, 29 de novembro a 2 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164600774
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
Brasília.
ADVOGADOS:
Dr. FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
e Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Paciente, em causa própria, e pela Defesa constituída do Civil
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, de 7 de maio de 2021, consubstanciado no indeferimento do pleito para que fosse
reconhecida a prescrição da pretensão executória, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 0000149-
62.2017.7.11.0111, cujo lapso teria sido alcançado em 25 de junho de 2021.

Narra a impetração, em síntese, que a Douta Autoridade apontada coatora "(...) para surpresa da defesa,
informou que o Juízo competente seria o Juízo do TJDF (...)", ressaltando, no entanto, que durante toda a
execução da pena o Juízo apontado coator manifestou-se nos autos, seja decidindo, seja revogando o
benefício do sursis, bem como para expedir o mandado de prisão em desfavor do Paciente.

A Defesa também aduziu que "(...) A COAÇÃO ILEGAL reside em o PACIENTE nunca ter sido citado
validamente (...)", tendo em vista que ele reside no exterior desde 2013, não tendo sido intimado ou citado
por carta rogatória.

Afirmou, também, que já teria sido operado o prazo para o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória, aí considerada a data da leitura da sentença, em 25 de março de 2015, que condenou o Paciente
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão como incurso no art. 214 do Código Penal Militar.

Portanto, considerando que resta "(...) claro e cristalino que a sentença condenatória transitou em julgado
em 26/06/2017 (...)", teria ocorrido a "(...) a prescrição em 25/06/2021, com fulcro no artigo 125, inciso VI,
combinado com o artigo 126, § 1°, "a", do Código Penal Militar.".

A Defesa ainda fez menção a Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, nos autos do Habeas Corpus nº
7000442-19.2021.7.00.0000, no qual o Plenário denegou a ordem em julgamento pela Sessão virtual entre
os dias 6 e 9 de setembro de 2021, destacando que:

"(...) os autos da referida Execução foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, nos termos do art. 62 do Código Penal Militar, circunstância que
afastou a competência desta Justiça Militar da União para decidir sobre o eventual
reconhecimento da prescrição da pretensão executória.".

No entanto, segundo a Defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria deixado claro no
Acórdão do Habeas Corpus Criminal nº 0730904-58.2021.8.07.0000 que a precatória foi devolvida à Justiça
Militar da União e arquivado tendo em vista "(...) O PACIENTE NUNCA TER RESIDIDO EM BRASÍLIA, E MUITO
MENOS NO BRASIL (...)", o que resultaria na constatação de que a "(...) competência nunca saiu da justiça
militar e se fosse o caso, teria sido devolvida, por pura incompetência do TJDF pelo todo já exposto.".

Ao final, requereu:

"1) A CONCESSÃO LIMINAR por DECISÃO MONOCRATICA para declarar A PRESCRIÇÃO
PUNITIVA EXECUTÓRIA, face a prova que a precatória enviada equivocadamente para o
TJDF foi devolvida imediatamente e arquivada em 2019, devolvendo a competência de agir
e, posteriormente tornar a decisão definitiva;
2) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS INFORMANDO DA SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO EM
RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, PARA TODAS AS AUTORIDADES de praxe, determinação da baixa
de todas as anotações criminais referente a esta ação, em todos os sistemas, incluindo o
da justiça militar, e a entrega das cópias dos Ofícios aos advogados.
3) O v. Acórdão declarando a prescrição total e definitiva.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164600774

Em Decisão do dia 13 de outubro de 2021, este Relator indeferiu o pleito liminar por não estarem presentes
os seus requisitos autorizadores.

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 21 de outubro de 2021, delas sendo possível
extrair que:

"(...) Por decisão datada de 06 NOV 2019, o Juiz Federal Substituto, Titular do feito,
declinou da competência para executar a pena imposta ao sentenciado que ostenta a
condição de civil, nos termos do artigo 62 do Código Penal Militar e artigo 147 do Código de
Processo Penal Militar combinado com o artigo 62 do Código Penal Militar, encaminhando o
feito à Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(Evento 104 p PEP).
(...)
Por despacho datado de 31 MAI 2021 foi ratificada a incompetência deste Juízo para
apreciar a matéria (Evento 135 - PEP).
Em 25 JUN 2021 foi distribuído o Habeas Corpus nº 7000442-19.2021.7.00.0000/BR,
requerendo o reconhecimento da prescrição executória do ora Paciente nos autos do PEP
nº 000149-62.2017.7.11.0111, que se encontra baixado como autos findos neste Juízo.
Em 09 OUT 2021 transitou em julgado o HC nº 7000442-19.2021.7.00.0000 /BR, que
denegou a ordem em razão da falta de amparo legal.
Em 11 OUT 2021 foi distribuído o Habeas Corpus nº 7000728-94.2021.7.00.0000 e, em14
OUT 2021, foi proferida Decisão indeferindo o pleito liminar requerido pela Defesa, por não
estarem presentes os seus requisitos autorizadores (Evento 07 - HC).
Enfim, o ora Paciente vem insistindo no seu pedido de reconhecimento de prescrição junto
a esta Justiça Especializada Federal, quando deveria se dirigir à Vara de Execuções Penais
do Distrito Federal, para onde foi encaminhado o feito executório, em declínio de
competência, desde NOV 2019.".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se nos seguintes termos: "(...) diante da manifesta ausência
de qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, é o parecer
pela denegação da ordem, ante a carência induvidosa de amparo legal".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

QUESTÃO DE ORDEM

Apresento ao Plenário desta Corte Castrense a presente Questão de Ordem, tendo em vista que, após o feito
ter sido colocado em mesa por este Relator em Despacho do dia 25 de outubro de 2021, a Defesa
apresentou Petição em 26 de outubro de 2021 na qual requeria fosse determinado que:

"(...) a Exma. Juíza informe quando recebeu a devolução da carta precatória enviada ao DF,
conforme provas juntadas, se juntou aos autos imediatamente, qual foi o ato seguinte,
quando tomou ciência da devolução e porque não menciona nas informações que presta ao
Ministro Relator (...)".

A Defesa alegou que sem as pretendidas informações não seria possível o julgamento do presente feito.

Todavia, conforme já destacado no Relatório, o objeto do presente writ é a declaração da prescrição da
pretensão executória em decorrência do alegado transcurso do lapso entre o trânsito em julgado da
condenação transitada em julgado e a presente data.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164600774
Portanto, considerando a condição do condenado, que é Civil, conforme estatui o art. 62 do Código Penal
Militar, a discussão circunscreve-se ao âmbito da competência, a qual será analisada no enfrentamento do
mérito.

Nesse contexto, considerando que, por ocasião do indeferimento da medida liminar, este Relator requereu
ao Juízo apontado coator as informações pertinentes acerca dos fatos alegados na impetração, tendo
ressalvado "(...) eventual informação sobre o andamento da execução do mandado de prisão do Paciente
perante o Juízo da Execução da Pena (...)", ao meu sentir, considero irrelevante para o deslinde do caso em
exame qualquer informação relativa à alegada devolução da carta precatória encaminhada à Vara de
Execução Criminal do Distrito Federal, até mesmo porque as informações prestadas pelo Juízo de primeiro
grau foram de todo esclarecedoras, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos:

"(...) Por decisão datada de 06 NOV 2019, o Juiz Federal Substituto, Titular do feito,
declinou da competência para executar a pena imposta ao sentenciado que ostenta a
condição de civil, nos termos do artigo 62 do Código Penal Militar e artigo 147 do Código de
Processo Penal Militar combinado com o artigo 62 do Código Penal Militar, encaminhando o
feito à Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(Evento 104 - PEP).
Carta de Guia para Cumprimento de Pena expedida em 11 DEZ 2019 (Evento 115 -PEP).
Em 22 JAN 2020 foi determinada a baixa deste Procedimento Executório (Evento 123 -PEP).
(...) Enfim, o ora Paciente vem insistindo no seu pedido de reconhecimento de prescrição
junto a esta Justiça Especializada Federal, quando deveria se dirigir à Vara de Execuções
Penais do Distrito Federal, para onde foi encaminhado o feito executório, em declínio de
competência, desde NOV 2019.".

A toda evidência, portanto, o Juízo apontado coator afirmou peremptoriamente que o feito encontrava-se
baixado, tendo sido expedida a Carta de Guia para cumprimento da pena à Vara de Execução Criminal do
Distrito Federal.

Essa assertiva pode ser confirmada, inclusive, na análise da Decisão na qual indeferi o pleito antecipatório,
cujo teor será novamente explorado no exame do mérito do presente writ, senão, vejamos:

"(...) Além disso, considerando a informação da Defesa dando conta de que o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios teria devolvido a execução da pena do Paciente à
Justiça Militar da União, tornando-a competente para analisar a prescrição da pretensão
executória, ao compulsar detidamente os autos do Processo de Execução da Pena nº
7000149-62.2017.7.11.0111, não identifiquei qualquer pedido de reconhecimento da causa
extintiva da punibilidade perante o Juízo de primeiro grau, circunstância que, a exemplo do
que foi decidido no Habeas Corpus anteriormente mencionado, configuraria verdadeira
supressão de instância.
Não bastasse isso, ao compulsar detidamente o voto condutor do Acórdão do Habeas
Corpus Criminal nº 0730904-58.2021.8.07.0000, da lavra do eminente Desembargador
Waldir Leôncio Júnior, colacionado pela própria Defesa do Paciente, fica claro que, ao
contrário do que afirmou em seu petitório, não só os autos da execução não foram
devolvidos à Justiça Militar da União, como também a competência para eventual avaliação
da prescrição foi reconhecida como sendo da Vara de Execuções do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, senão, vejamos os esclarecedores fundamentos do ilustre
Desembargador-Relator, que assim se manifestou ao não admitir o writ (...)".

Não bastasse isso, após o feito ter sido colocado em mesa, foi pautado em 16 de novembro de 2021 pelo
Exmo. Sr. Ministro-Presidente desta Corte para a presente Sessão Virtual. Nesse contexto, o rito
procedimental do habeas corpus já foi ultimado, encontrando-se pendente, tão somente, o julgamento que
ora se propõe seja iniciado, não sendo possível acolher a alegação defensiva de impossibilidade de haver
julgamento pelos motivos anteriormente apresentados.

Nada obstante, novamente a Defesa apresentou Petição nesse mesmo dia 16 de novembro, com pedido
idêntico ao anterior, cujos argumentos já os considero devidamente refutados, pois, conforme destacado, as
informações prestadas pelo Juízo apontado coator são absolutamente suficientes para ultimar o julgamento

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164600774
do mérito do presente feito mandamental.

Diante do exposto, submeto a presente questão de ordem ao Plenário desta Corte Castrense, manifestando-
me no sentido de que seja procedido o julgamento do mérito do presente habeas corpus.

MÉRITO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
consubstanciado no indeferimento do pleito para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão
executória do Paciente, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 0000149-62.2017.7.11.0111, cujo
lapso foi alcançado na data de 25 de junho de 2021.

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao reconhecimento da prescrição da
pretensão executória da pena transitada em julgado aplicada ao Paciente por esta Justiça Especializada,
notadamente naquilo que diz respeito à Decisão do Juízo apontado coator que declinou da competência para
a dita execução em razão da condição de Civil do condenado.

Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar:

"(...) Na espécie, analisando a bem lançada Decisão contra a qual se insurgiu a Defesa do
Paciente, ainda que se faça a ressalva do caráter satisfativo do pleito liminar, não é
possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos, tampouco de
ilegalidade ou abuso de poder por parte da Autoridade apontada coatora.
A uma, porque o próprio ato da Autoridade apontada coatora, ou seja, a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 31 de maio de 2021, que
indeferiu "(...) O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO CONTIDO NA PETIÇÃO DO
EVENTO 132 EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIÁ-LO (...)", em razão da remessa
dos autos da execução da pena ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, já foi
objeto de apreciação por esta Corte Castrense no julgamento do Habeas Corpus nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164600774
7000442-19.2021.7.00.0000, conforme citado anteriormente.
A propósito, impende salientar que, em Decisão de 6 de novembro de 2019, o Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM declinou da competência para o prosseguimento do feito em favor da
Vara de Execução Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, firme nos
fundamentos absolutamente consentâneos com a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense.
Afinal, lastreada na disposição contida no art. 62 do Estatuto Repressivo Castrense, que
assim estabelece sobre a pena privativa de liberdade aplicada a Civil:
"(...) Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a
legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá
gozar.".
Confira-se a respeito a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
"Recurso em Sentido Estrito nº 7000042-05.2021.7.00.0000 (DJe: 31/05/2021
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. COMPETÊNCIA. REMESSA
DOS AUTOS DE EXECUÇÃO À JUSTIÇA COMUM. PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DE OUTRO RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O civil deve cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar da União em
estabelecimento prisional civil e estará sujeito ao regime conforme legislação
penal comum. Inteligência do art. 62 do CPM e da Súmula 192 do STJ.
(...)
4. Recurso desprovido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
Além disso, considerando a informação da Defesa dando conta de que o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios teria devolvido a execução da pena do Paciente à Justiça
Militar da União, tornando-a competente para analisar a prescrição da pretensão
executória, ao compulsar detidamente os autos do Processo de Execução da Pena nº
7000149-62.2017.7.11.0111, não identifiquei qualquer pedido de reconhecimento da causa
extintiva da punibilidade perante o Juízo de primeiro grau, circunstância que, a exemplo do
que foi decidido no Habeas Corpus anteriormente mencionado, configuraria verdadeira
supressão de instância.
Não bastasse isso, ao compulsar detidamente o voto condutor do Acórdão do Habeas
Corpus Criminal nº 0730904-58.2021.8.07.0000, da lavra do eminente Desembargador
Waldir Leôncio Júnior, colacionado pela própria Defesa do Paciente, fica claro que, ao
contrário do que afirmou em seu petitório, não só os autos da execução não foram
devolvidos à Justiça Militar da União, como também a competência para eventual avaliação
da prescrição foi reconhecida como sendo da Vara de Execuções do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, senão, vejamos os esclarecedores fundamentos do ilustre
Desembargador-Relator, que assim se manifestou ao não admitir o writ:
"(...) Conquanto o MM. Juiz Federal da 1ª Auditoria da Circunscrição Judiciária
Militar da União tenha declinado da competência para o Juízo da Vara de
Execuções Penais do Distrito Federal para a execução da pena imposta ao
sentenciado, os autos da referida execução penal ainda não foram distribuídos à
VEP/DF, conforme consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.
Encontra-se equivocada a alegação do paciente no sentido de que "O TJDF (Vara
de Execuções), já se manifestou afirmando que o paciente, por não residir em
Brasília, não poderia atuar, baixando os autos".
Consta que foi expedida carta precatória a fim de dar cumprimento à decisão
que declinou da competência para a Vara de Execuções do Distrito Federal,
entretanto, a autoridade judicial da 1ª Vara de Precatória do DF, por considerar
que os autos não estavam adequadamente instruídos, determinou o
arquivamento dos autos, cabendo ao advogado ou ao órgão deprecante
acompanhar o andamento do processo digital, o que não foi feito, ficando a
execução penal parada desde 2019.
Os autos do processo de execução, portanto, não foram distribuídos à Vara de
Execuções do Distrito Federal e a d. Magistrada da VEP/DF não teve a
oportunidade de examinar a execução da pena do paciente, bem ainda de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164600774
analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
formulado.
Nesses termos, qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de
instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. A
referida questão é da competência do Juízo das Execuções, que deve
inicialmente examiná-la para só após eventualmente ser inaugurada a
competência deste Tribunal para sua revisão.".
Por tais razões, a despeito do reconhecimento de que o derradeiro lapso prescricional da
pretensão executória encerrou-se no dia 25 de junho de 2021, falece competência a este
Tribunal Superior para eventual reconhecimento dessa causa extintiva.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar requerido pela Defesa constituída do
Paciente Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, por não estarem presentes
os seus requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar." (Grifos nossos).

Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar aliados às Informações prestadas pela
Autoridade apontada coatora revelam-se suficientemente aptos não só para a confirmação da Decisão na
qual indeferi o pleito antecipatório, como também para a denegação da ordem, mormente porque a Decisão
hostilizada nesta sede mandamental esvaziou eventual reconhecimento da prescrição da pretensão
executória por esta Justiça Especializada.

Ademais, conforme destacado na citada Decisão denegatória do pleito antecipatório, cujo teor fez menção,
inclusive, a Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como na forma da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a
despeito da condenação imposta por esta Justiça Militar da União, recai sobre a Vara de Execuções do
Distrito Federal, por se tratar de condenado Civil.

Não por acaso, o Juízo apontado coator destacou, em suas informações, que:

"(...) o ora Paciente vem insistindo no seu pedido de reconhecimento de prescrição junto a
esta Justiça Especializada Federal, quando deveria se dirigir à Vara de Execuções Penais do
Distrito Federal, para onde foi encaminhado o feito executório, em declínio de
incompetência, desde NOV 2019 (...)".

Nesse contexto, eventual reconhecimento do pedido defensivo por esta Corte Castrense, ou mesmo pelo
Juízo apontado coator, tal como formulado no presente writ, constituiria supressão indevida da competência
da instância executória, in casu, a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, uma vez que houve declínio de competência em relação à execução do julgado proferido por
esta Justiça Especializada.

Conforme bem destacou o Custos Legis em seu Parecer:

"(...) Prefacialmente, curial repisar que, em 06/11/2019, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM
declinou da competência para o prosseguimento do feito (PEP) em favor da Vara de
Execução Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consoante
reiterada jurisprudência do eg. Superior Tribunal Militar.
Firmou entendimento lastreado na previsão contida no art. 62 do Código Penal Militar, que
estabelece o procedimento referente à pena privativa da liberdade imposta a civil aplicada
pela Justiça Militar, verbis:
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento
prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum,
de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
(...)
Vale acrescer que essa discussão foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal Militar,
quando do julgamento do Habeas Corpus nº 7000442-19.2021.7.00.0000 (sessão virtual no
período de 06/09/2021 a 09/09/2021), nos termos em que consignou "os autos da referida
Execução foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos
termos do art. 62 do Código Penal Militar, circunstância que afastou a competência desta

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164600774
Justiça Militar da União para decidir sobre o eventual reconhecimento da prescrição da
pretensão executória" (ementa do Acórdão).
Não obstante, do Acórdão no Habeas Corpus Criminal nº 0730904-
58.2021.8.07.0000/TJDFT, sob a relatoria do eminente Desembargador Waldir Leôncio
Júnior, que não acolheu o writ, resta evidente que não só os autos da execução não foram
devolvidos à Justiça Militar da União, como também a competência para eventual avaliação
da prescrição foi reconhecida como sendo da Vara de Execuções do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (...)".

Portanto, a despeito da alegação defensiva de que os autos da execução da pena teriam sido devolvidos a
esta Justiça Militar da União, o exame do presente feito, das informações do Juízo apontado coator e mesmo
da Decisão prolatada no Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não corroboram essa
assertiva.

Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, denego a ordem de habeas corpus
por falta de amparo legal.